Tribunal: TJMT
Processo: 1027479-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1027479-67.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Recorrido: CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 10/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FATO DE TERCEIRO - INAPLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A empresa requerida não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, descumprindo o ônus do artigo 373, II, do CPC.
2. Não se aplica a excludente de ilicitude invocada – fato de terceiro – porquanto cabe ao estabelecimento comercial garantir a segurança dos clientes e de seus pertences, já que lhes oferece estacionamento próprio a fim de dar conforto e tranquilidade. Precedentes do STJ.
3. Assim, ao oferecer estacionamento aos seus clientes, o estabelecimento comercial atrai para sai a responsabilidade de garantir a segurança aos bens e à integridade física do consumidor, porquanto a principal diferença existente entre estes estabelecimentos e os centros comerciais tradicionais reside justamente na criação de um ambiente seguro para a realização de compras e afins, capaz de induzir e conduzir o consumidor a tais praças privilegiadas, de forma a incrementar o volume de vendas.
4. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte recorrente, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.
5. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027479-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (RECORRENTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), SUPERMERCADOS COMPER LTDA - CNPJ: 82.715.897/0001-02 (RECORRIDO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FATO DE TERCEIRO - INAPLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A empresa requerida não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, descumprindo o ônus do artigo 373, II, do CPC.

2.

Não se aplica a excludente de ilicitude invocada – fato de terceiro – porquanto cabe ao estabelecimento comercial garantir a segurança dos clientes e de seus pertences, já que lhes oferece estacionamento próprio a fim de dar conforto e tranquilidade. Precedentes do STJ.

3.

Assim, ao oferecer estacionamento aos seus clientes, o estabelecimento comercial atrai para sai a responsabilidade de garantir a segurança aos bens e à integridade física do consumidor, porquanto a principal diferença existente entre estes estabelecimentos e os centros comerciais tradicionais reside justamente na criação de um ambiente seguro para a realização de compras e afins, capaz de induzir e conduzir o consumidor a tais praças privilegiadas, de forma a incrementar o volume de vendas.

4.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte recorrente, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

5.

O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021